Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL, ATUALMENTE ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – SECRETÁRIO ESCOLAR. EXONERAÇÃO. REFLEXOS NAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO À ADMISSÃO DEVIDO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 7.142/2022. NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO. ALTERAÇÃO PARA NÍVEL SUPERIOR ANTES DA ADMISSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o art. 112, III, da Lei Complementar no 840/2011, “O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) III. depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”. O Decreto no 33.378/2012, por sua vez, esclarece, no art. 5o que “[p]ara se habilitar a receber o auxílio-alimentação, o servidor deverá preencher formulário próprio de cadastramento e, se for o caso, apresentar declaração, fornecida pelo órgão com quem detém outro vínculo, informando que não há percepção de benefício de mesma natureza, em caso de requisição ou de acumulação de dois cargos”.
2. A despeito disso, se o servidor foi admitido em janeiro de 2024 e não detém outro vínculo declarado quanto à percepção de benefício de mesma natureza, é devido o pagamento retroativo à data de admissão. Sentença mantida quanto ao ponto.
3. Nesse sentido: “3. A sentença corretamente considerou que a indicação de requerimento administrativo para recebimento do auxílio alimentação (art. 112, III, da Lei Complementar no 840/2011) objetiva evitar o concomitante recebimento do auxílio alimentação de outro órgão público, não existindo impedimento legal para percepção de valores pretéritos, desde que cumpridos os demais requisitos legais, respeitada a prescrição, dada a característica indenizatória do auxílio alimentação, que compõe a remuneração do servidor”. (TJ-DF 07082425220218070016 DF 0708242-52.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/08/2021).
4. O recorrente foi admitido na SEE/DF em 23/1/2024 no cargo de Técnico de Gestão Educacional - Secretário Escolar, atualmente denominado Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar, da Carreira Assistência à Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e estava posicionado no Nível 1, Padrão 1, Etapa 2 (Ensino Médio – A1-TQ2).
5. À época do concurso público, o requisito para o cargo era ensino médio aliado a curso técnico, o que, no caso do autor, foi suprido por meio de decisão judicial no Mandado de Segurança no 0718187-43.2023.8.07.0000 que reconheceu que o autor possuía curso superior em Gestão Pública, portanto, qualificação superior à exigida para o cargo.
6. A Lei Distrital no 7.142/2022, alterando a Lei no 5.106/2013, passou a exigir diploma de curso superior para ingresso no cargo e garantiu que os integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal seriam posicionados na tabela de escalonamento horizontal, no caso do Analista de Gestão Educacional, na Classe Única – Nível Superior Completo: Etapa I, devendo atender, concomitantemente, aos requisitos de efetivo exercício e apresentação de diploma da instituição de ensino superior (art. 6o, 12 e 14)
7. O Distrito Federal, em contestação, alega que a progressão horizontal não foi concedida ao autor apenas por ausência de requerimento administrativo e envio dos documentos comprobatórios (diploma e histórico escolar), os quais constavam da Circular no 22/2017 – SUGEP, disponível no SEI.
8. O que se verifica, na hipótese, é que, ainda que o servidor não tenha realizado o requerimento administrativo, à época de sua admissão e efetivo exercício, ele ostentava diploma de curso superior, mostrando-se devido, portanto, seu posicionamento nos moldes do estabelecido no art. 12, I, da Lei Distrital no 5.102/2013, no nível Superior, com a remuneração devida.
9. Esse cenário indica que são devidos, além do montante referente ao auxílio-alimentação, os valores correspondentes à remuneração do cargo de nível superior, conforme documento expedido pelo Distrito Federal em 10/7/2025, no valor de R$ 6.728,98 (ID 79309310), com correção pela Selic, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021.
10. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Com relatório.
11. Recorrente Distrito Federal condenado a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.